Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727847-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE BARBOSA ALIMENTOS, JERONIMO DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de SOLANGE BARBOSA ALIMENTOS e outro ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0710717-55.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação no endereço da empresa executada, nos termos da seguinte decisão (ID 239691056 na origem): Na petição de ID 238657464 a parte exequente pleiteia a expedição de mandado de constatação no endereço da empresa executada a fim de verificar a possibilidade de penhora de faturamento da empresa executada. Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que nenhum bem foi encontrado em nome da referida empresa. As pesquisas SisbaJud e RenaJud restaram infrutíferas. A pesquisa InfoJud constou que não há declaração da referida empresa (ID 223175483). A pesquisa de bens imóveis realizada pela parte exequente não encontrou qualquer bem em nome da executada (ID 220363341). Dessa forma, a penhora de faturamento não se mostra viável, tendo em vista que ao longo do processo restou demonstrado que, apesar de a empresa continuar como ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, esta não aufere faturamento a ensejar a penhora. Pelo exposto, indefiro o pleito da parte autora. Quanto ao executado JERONIMO Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 203536338, proferida em 09/07/2024. Quanto à executada SOLANGE Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 224042536, proferida em 29/01/2025. O Agravante alega que: 1) juízo indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada, alegando ausência de declaração da empresa e inexistência de bens localizados em seu nome, além da falta de comprovação de faturamento, apesar de estar ativa no CNPJ; 2) realizou diversas diligências para localizar bens, sem sucesso; 3) requereu mandado de constatação para verificar a real situação da empresa; 4) a medida é necessária para subsidiar eventual penhora e garantir a efetividade da execução; 5) a decisão de indeferimento viola o princípio da cooperação processual e dificulta o exercício do direito de ação; 6) o magistrado deve colaborar com o credor na busca por bens penhoráveis; 7) o pedido é razoável, legítimo e visa garantir a satisfação do crédito judicial; 8) o pedido de expedição de mandado de constatação visa moralizar as execuções e garantir a razoável duração do processo, conforme previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Agravante requer antecipação da tutela recursal para expedição de mandado de constatação no endereço da empresa executada, visando verificar a possibilidade de penhora de faturamento. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada a partir da sentença em curso e do crédito não ter sido satisfeito. Alega que existe perigo de dano, tendo em vista que o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório do processo e à prescrição intercorrente. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar a diligência. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). As custas foram recolhidas (ID 73816136). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter as custas recolhidas (ID 73816136). Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora o Agravante tenha alegado que a probabilidade do direito se materializa na sentença e no crédito não satisfeito, tais elementos não constituem requisitos autorizativos da tutela antecipada, pois são elementos da relação jurídica travada entre as partes. Além disso, o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor, ainda mais em uma medida tal excepcional quando constatar endereço da parte. Isso porque tal diligência deve ser empreendida com esforços do credor, que possui aparato para tanto, já que se trata de uma pessoa jurídica de robustez no mercado financeiro. A medida pleiteada pelo Agravante, em tese, desloca o dever do credor para o Judiciário, transformando esse no instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Agravante para concretizar a satisfação de seu crédito. Acrescenta-se a isso a inutilidade da medida, tendo em vista o cenário pontuado pelo juízo de origem, ao verificar o insucesso das medidas ordinárias de pesquisa de ativos em nome da empresa. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190), ressalvando as limitações e a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025 14:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador